Tribunal: TJES
Processo: 5042167-36.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042167-36.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: FERNANDO ANTONIO SUZANO DA SILVA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5042167-36.2024.8.08.0024

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

RECORRIDO:
FERNANDO ANTONIO SUZANO DA SILVA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE NO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE DE LIMITAR AS MODALIDADES DOS TRATAMENTOS A SEREM OFERECIDOS. FATOS SUSCETÍVEIS DE CAUSAR LESÃO INDENIZÁVEL. REEMBOLSO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
UNIMED
VITORIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando que o recorrente autorize o exame PET/CT, condenando que o recorrente ao reembolso de R$3.000,00 (três mil reais) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), decorrentes de negativa indevida de exame.

2. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de produção de prova pericial, no mérito, a regularidade dos atos praticados, inobservância das diretrizes da ANS, não preenchimento dos requisitos da DUT’S, ausência de comprovação do pagamento do exame, devendo ser afastada a condenação ao reembolso e, por fim, inexistência de danos morais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

3. Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais
, uma vez que as provas documentais carreadas aos autos são robustas e suficientes para o deslinde do feito, fornecendo elementos necessários à formação do convencimento do julgador, sendo prescindível a produção de prova pericial no caso em apreço. Assim, não há que se falar em incompetência, preservando-se os princípios da celeridade e simplicidade que norteiam os Juizados Especiais.

4. Adentrando ao mérito, verifica-se que adequado foi o entendimento do Juízo de origem, haja vista que o recorrente não logrou em comprovar, ainda que minimamente, que os serviços foram prestados sem defeitos, isto é, que notificou o recorrido ou o médico que o acompanha do não preenchimento dos requisitos para a cobertura do exame “PET-CT”, assim como do que seria necessário a fim de ter o procedimento autorizado ou que foi indicada outra medida terapêutica, em razão do tratamento de tumor na região cervical, devendo o recorrente reparar os danos ocasionados pela falha na prestação do serviço, independentemente de culpa, nos moldes do art. 14 do CDC.

5. Quanto aos danos morais, adequada foi a condenação em reparação, pois a recusa injustificada para a liberação de procedimentos médicos gera dano moral
in re ipsa
, da mesma forma, a recusa da recorrente de cobrir o tratamento e exame prescrito ao paciente gerou danos extrapatrimoniais
in re ipsa
, não havendo a necessidade do recorrido demonstrar os danos aos seus direitos de personalidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no REsp 1.372.202/PR.

6. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo que este se encontra proporcional e razoável diante das circunstâncias fáticas trazida aos autos, bem como está na média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, motivo pelo qual o
quantum
indenizatório deve ser mantido no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

7. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, para manter
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

8.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme o art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

VITÓRIA/ES,
[Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletr
ônica lançada no sistema]

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)